Tribunal: CARF
Processo: 10183.720130/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720130/2006-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
AGROPECUARIA MUDANCA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ACOLHIMENTO.
Trata-se de lapso manifesto, pois a apreciação pelo Colegiado do recurso
voluntário deveria ter levado em consideração que o recurso voluntário já
estava julgado, não cabendo, no caso, impossibilidade de conhecimento da
matéria, conforme Súmula CARF no 01.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA CARF No 1. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
Deve ser anulado o acórdão de julgamento de recurso voluntário pela
coexistência, à época do julgamento, de ação judicial proposta pelo
contribuinte, o que acarreta, nos termos da Súmula CARF no 01, em renúncia
do contribuinte à instância administrativa.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 01.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em: acolher os
embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a anulação do
acórdão no 2202-005.450, julgado na sessão de 10.09.2019; e, passando a análise do recurso
voluntário, em não conhecê-lo, diante da renúncia à instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720130/2006-19
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720130/2006-19

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção em face do acórdão de recurso voluntário no 2202-005.450, proferido
por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 10 de setembro de 2019.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 675/677 consta com o seguinte teor:
“Trata-se de embargos inominados que ora oponho em face do acórdão de recurso
voluntário no 2202-005.450 (fls. 300/314), por meio do qual o colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para restabelecer
o VTN declarado e a área de reserva legal de 17.499,30 ha, vencido o
conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles (relator), que restabeleceu apenas a área de
reserva legal. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da
Silva Gesto
Em pedido de providências em face do acórdão em tela (fl. 357), a Equipe Regional de
Contencioso Administrativo da 1a RF - ECOA-DEVAT-BSB-DF, encarregada da
execução do julgado, assim aduz:
O presente veio a esta ECOA para implementação do Acórdão de Recurso
Voluntário expedido em 10/09/2019 que deu provimento parcial ao recurso do
contribuinte. O Acórdão foi implementado e foi enviado para ciência ao
contribuinte. O AR de ciência foi devolvido. Porém, nesse meio tempo, veio ao
conhecimento desta equipe a sentença judicial de fls. 330 a 344. No processo
judicial de 2017, o contribuinte pede cancelamento do lançamento constante do
presente processo e de mais outros 4. Desta forma, o presente processo foi
encaminhado ao SubJudice/DRF-Cuiabá/MT para informar se o litígio judicial
culminou com a desistência do litígio administrativo ou se os dois poderiam
coexistir. Em resposta, o SubJudice informa que só o CARF poderia vir a rever o
posicionamento exarado pelo Conselho. Sendo assim, foi desfeita a
implementação do Acórdão para que o processo seja devolvido ao CARF para
manifestação sobre a possível revisão do Acórdão considerando o
peticionamento na justiça.
(Grifei)
Compulsados os presentes autos, constata-se não haver, quando proferido o acórdão
CARF, qualquer registro acerca da interposição de ação judicial, tendo ocorrido a
instrução do processo com a sentença que alterou o lançamento examinado pelo
colegiado apenas no decorrer do procedimento de execução da decisão.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720130/2006-19

Ainda que a interposição da ação judicial não tenha sido levada ao conhecimento do
colegiado ao tempo do julgamento, trata-se de fato relevante, uma vez que ocorrido em
data anterior ao proferimento da decisão CARF.
Do exposto se extrai que a situação identificada pela Equipe de Contencioso
Administrativo revela erro decorrente de lapso manifesto, observado o previsto no
artigo 66, do Anexo II do RICARF.
Assim, deve ser saneada a inexatidão constatada, relativa ao conhecimento de ação
judicial cujo objeto é o mesmo do presente processo administrativo, conforme se vê no
trecho da sentença a seguir transcrito:
Trata-se ação ordinária proposta por AGROPECUÁRIA MUDANÇA
LTDA - ME em face da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por meio da
qual requer a anulação dos lançamentos tributários que deram origem aos
processos administrativos no 10183.004.849/2005-28, 10183.004.847/2005-39,
10183.720.128/2006-40, 10183.720.129/2006-94 e 10183.720.130/2006-19..
(Grifei)
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Martin da Silva Gesto para
inclusão em pauta de julgamento.”
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Trata-se de embargos inominados, os quais devem ser conhecidos, em face do
acórdão de recurso voluntário no 2202-005.450 (fls. 300/314), por meio do qual o colegiado
assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para restabelecer
o VTN declarado e a área de reserva legal de 17.499,30 ha, vencido o
conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles (relator), que restabeleceu apenas a área de
reserva legal. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da
Silva Gesto
Em pedido de providências em face do acórdão em tela (fl. 357), a Equipe
Regional de Contencioso Administrativo da 1a RF - ECOA-DEVAT-BSB-DF, encarregada da
execução do julgado, assim aduz:
O presente veio a esta ECOA para implementação do Acórdão de Recurso
Voluntário expedido em 10/09/2019 que deu provimento parcial ao recurso do
contribuinte. O Acórdão foi implementado e foi enviado para ciência ao
contribuinte. O AR de ciência foi devolvido. Porém, nesse meio tempo, veio ao
conhecimento desta equipe a sentença judicial de fls. 330 a 344. No processo
judicial de 2017, o contribuinte pede cancelamento do lançamento constante do
presente processo e de mais outros 4. Desta forma, o presente processo foi
encaminhado ao SubJudice/DRF-Cuiabá/MT para informar se o litígio judicial
culminou com a desistência do litígio administrativo ou se os dois poderiam
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720130/2006-19

coexistir. Em resposta, o SubJudice informa que só o CARF poderia vir a rever o
posicionamento exarado pelo Conselho. Sendo assim, foi desfeita a
implementação do Acórdão para que o processo seja devolvido ao CARF para
manifestação sobre a possível revisão do Acórdão considerando o
peticionamento na justiça.
(Grifei)
Compulsados os presentes autos, constata-se não haver, quando proferido o
acórdão CARF, qualquer registro acerca da interposição de ação judicial, tendo ocorrido a
instrução do processo com a sentença que alterou o lançamento examinado pelo colegiado
apenas no decorrer do procedimento de execução da decisão.
Assim, deve ser saneada a inexatidão constatada, relativa ao conhecimento de
ação judicial cujo objeto é o mesmo do presente processo administrativo, conforme se vê no
trecho da sentença a seguir transcrito:
“Trata-se ação ordinária proposta por AGROPECUÁRIA MUDANÇA
LTDA - ME em face da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por meio da
qual requer a anulação dos lançamentos tributários que deram origem aos
processos administrativos n o 10183.004.849/2005-28, 10183.004.847/2005-39,
10183.720.128/2006-40, 10183.720.129/2006-94 e 10183.720.130/2006-19”.
(grifou-se)
Ainda que a interposição da ação judicial não tenha sido levada ao conhecimento
do colegiado ao tempo do julgamento, trata-se de fato relevante, uma vez que ocorrido em data
anterior ao proferimento da decisão CARF.
Do exposto se extrai que a situação identificada pela Equipe de Contencioso
Administrativo revela erro decorrente de lapso manifesto.
Assim, com o ajuizamento a ação judicial no 1001633-35.2017.4.01.3600, a
contribuinte renunciou à instância administrativa, tornando incabível a apreciação por este
Conselho da matéria objeto deste processo administrativo fiscal, conforme disposto na Súmula no
01 do CARF.
Dessa forma, com a constatação da existência de uma ação judicial, ajuizada no de
2017, com o mesmo objeto do Recurso Voluntário, resta evidente a ocorrência de lapso
manifesto, o qual merece ser reparado, pois quando do julgamento do recurso voluntário, em 10
de setembro de 2019 a contribuinte já tinha ajuizado a ação judicial no 1001633-
35.2017.4.01.3600, logo, tendo renunciado à instância administrativa.
Em razão disto, entendo que deve ser anulado o acórdão no 2202-005.450, pela
coexistência, à época do julgamento (10/09/2019), de ação judicial proposta pela contribuinte, o
que acarreta em renúncia da contribuinte à instância administrativa, devendo ser proferido nova
análise do recurso.
Assim, diante do ajuizamento da ação judicial no 1001633-35.2017.4.01.3600, no
qual busca a contribuinte a anulação do débito fiscal deste processo (10183.720.130/2006-19),
entendo que houve renúncia da contribuinte à instância administrativa, não devendo ser
conhecido o recurso voluntário.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720130/2006-19

Ocorre que, nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Diante disso, voto por não conhecer o recurso voluntário apresentado, cabendo à
interessada aguardar a decisão definitiva do Poder Judiciário.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para determinar a anulação do acórdão no 2202-005.450, julgado na sessão de
10.09.2019; e, passando a análise do recurso voluntário, em não conhecê-lo, diante da renúncia à
instância administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital